Tribunal: TJDFT
Processo: 0749474-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. SENTENÇA PROFERIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CAUTELAR AO REGIME ESTABELECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

2. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva tão somente por ter sido prolatada sentença condenatória.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.